Tribunal: TJSP
Processo: 2089248-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Decisão interlocutória que indefere o pedido de expedição de alvará para autorizar a transformação de sociedade limitada, cuja metade do capital social integra o espólio, em empresa individual. Inconformismo. Rejeição. Ação de dissolução parcial da sociedade e apuração de haveres em curso. Medida pleiteada que consubstancia verdadeira antecipação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Decisão interlocutória que indefere o pedido de expedição de alvará para autorizar a transformação de sociedade limitada, cuja metade do capital social integra o espólio, em empresa individual. Inconformismo. Rejeição. Ação de dissolução parcial da sociedade e apuração de haveres em curso. Medida pleiteada que consubstancia verdadeira antecipação do provimento jurisdicional, de caráter satisfativo, a ser obtida na ação de dissolução de sociedade. Questão de alta indagação que excede os limites do inventário e cujo exame deve permanecer nas vias ordinárias. Exegese do art. 612 do CPC. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000761076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089248-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Dois Córregos, em que é agravante
ALFEU RODRIGUES JUNIOR, são agravados LILIANE ELISABETH LUSTOSA
DE MAGALHÃES CAPELINI (INVENTARIANTE), MARIA LETÍCIA DE
MAGALHÃES CAPELINI, JOÃO PEDRO DE MAGALHÃES CAPELINI e
MARCOS ANTÔNIO CAPELINI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2089248-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29.923
2
Voto no 29.923
Agravo de Instrumento no 2089248-45.2020.8.26.0000
Comarca: Dois Córregos (1a Vara Cível)
Ação: Inventário e Partilha
Agravante: Alfeu Rodrigues Junior
Agravados: Lilliane Elisabeth Lustosa de Magalhães Capelini e
outros
Agravo de instrumento. Inventário e partilha.
Decisão interlocutória que indefere o pedido
de expedição de alvará para autorizar a
transformação de sociedade limitada, cuja
metade do capital social integra o espólio, em
empresa individual. Inconformismo. Rejeição.
Ação de dissolução parcial da sociedade e
apuração de haveres em curso. Medida
pleiteada
que
consubstancia
verdadeira
antecipação do provimento jurisdicional, de
caráter satisfativo, a ser obtida na ação de
dissolução de sociedade. Questão de alta
indagação que excede os limites do inventário
e cujo exame deve permanecer nas vias
ordinárias. Exegese do art. 612 do CPC.
Decisão mantida. Agravo desprovido.
Insurge-se
o
agravante,
terceiro
interessado nos autos do inventário, contra a r. decisão que
indeferiu seu pedido de expedição de alvará autorizando
transformar-se em empresa individual a sociedade limitada, cuja
metade do capital social integra o espólio.
Assevera que os herdeiros não desejam
integrar a sociedade, tendo ingressado com ação de dissolução
contratual e apuração de haveres.
Pontua que não tem conseguido obter
empréstimos em nome da sociedade em razão da existência de
sócio falecido. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2089248-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29.923
3
recurso. Pede o provimento do agravo.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 261/264).
Recurso preparado e não respondido (fls.
260).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O agravante demonstra a existência de
ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres
(proc. n. 1001653-83.2018.8.26.0165).
A despeito da aludida demanda em curso,
o agravante ingressou com pedido nos autos do inventário para a
transformação da sociedade em empresa individual.
A
medida
pleiteada
consubstancia
verdadeira antecipação do provimento jurisdicional, de caráter
satisfativo, a ser obtido na ação de dissolução de sociedade,
tratando-se de questão de alta indagação, cujo exame deve
permanecer nas vias ordinárias.
Isto porque, o rito especial da ação de
inventário tem a função, essencialmente, de inventariar e de
partilhar o acervo hereditário, não se prestando, todavia, a
resolver
questões
complexas
que
demandem
análise
pormenorizada do juízo e extensa instrução probatória.
Nesse sentido, dispõe o artigo 612 do
CPC, verbis:
“Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de
direito desde que os fatos relevantes estejam provados por
documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões
que dependerem de outras provas”.
Por
conseguinte,
não
emerge
a
plausibilidade do direito processual suscitado, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2089248-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29.923
4
mantida a r. decisão agravada.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator